Tribunal: STJ
Processo: 5134554-71.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2611512 - MG (2024/0121322-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO VITOR LAURENTYS DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: LEANDRO ELIZIARIO CAETANO ROCHA - MG194091
EGON HENRIQUE RODRIGUES MENDES - MG217156
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
MARIANNA
SALES
VARELA
DE
OLIVEIRA
MARTINS
FERNANDES - MG104876
ROGERIO FERNANDES MADEIRA - MG083176
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. INDENIZAÇÃO. CREDOR
PUTATIVO.
VALIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CPC. INAPLICABILIDADE.
1. O pagamento ao credor que aparenta ser o legítimo detentor do crédito a
ser adimplido (credor putativo) é considerado eficaz se, ao lado da
aparência, existir a boa-fé objetiva do devedor (art. 309 do CC/2002 e
Enunciado no 425 da V Jornada de Direito Civil).
2. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e542d4f4-d07c-4302-9a2f-1581a340706e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2611512 - MG (2024/0121322-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO VITOR LAURENTYS DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: LEANDRO ELIZIARIO CAETANO ROCHA - MG194091
EGON HENRIQUE RODRIGUES MENDES - MG217156
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
MARIANNA
SALES
VARELA
DE
OLIVEIRA
MARTINS
FERNANDES - MG104876
ROGERIO FERNANDES MADEIRA - MG083176
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. INDENIZAÇÃO. CREDOR
PUTATIVO.
VALIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CPC. INAPLICABILIDADE.
1. O pagamento ao credor que aparenta ser o legítimo detentor do crédito a
ser adimplido (credor putativo) é considerado eficaz se, ao lado da
aparência, existir a boa-fé objetiva do devedor (art. 309 do CC/2002 e
Enunciado no 425 da V Jornada de Direito Civil).
2. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOAO VITOR LAURENTYS DE
MEDEIROS contra a decisão desta Relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial em virtude da incidência dos óbices das Súmulas nos 7 e
211/STJ (e-STJ fls. 509/511).
Em suas razões (e-STJ fls. 527/538), a parte agravante afirma que não
pretende o reexame de fatos e provas e que "a recusa da seguradora/agravada em
apresentar cópia da apólice e do certificado de seguro confronta o disposto no art. 759
" (e-STJ fl. 533).
do Código Civil
Argumenta que
"o fato de a seguradora/agravada ter realizado pagamento, na
via administrativa, 100% do capital segurado em favor da meia- irmã do
recorrente não é meio legal a afastar o pagamento da indenização devida ao
" (e-STJ fl.
ora agravante, que no caso, é a metade (50%) do capital segurado.
534.)
Documento eletrônico VDA47719506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:46
Código de Controle do Documento: f478eae8-9fe8-4ad2-805d-f8fdc0cf872f

Impugnação apresentada às e-STJ fls. 545/548, requerendo a condenação
da parte agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC e a
majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com relação ao pagamento de seguro a credor putativo, o entendimento
desta Corte Superior é no sentido de que
"o pagamento ao credor que aparenta ser o legítimo detentor do
crédito a ser adimplido (credor putativo) é considerado eficaz se, ao lado da
aparência, existir a boa-fé objetiva do devedor (art. 309 do CC/2002 e
" (REsp n. 2.009.507/PR,
Enunciado no 425 da V Jornada de Direito Civil).
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/3/2024
11/3/2024

No caso, como já asseverado na decisão agravada, o tribunal de origem
manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais pelos seguintes
fundamentos:
"Após detida análise dos autos, concluo que o reclamo não merece
provimento. Isto porque, como fundamentou o julgador monocrático, as
provas vertidas ao feito revelam que, ao proceder à liquidação do
sinistro, a seguradora apelada agiu de forma diligente, restando
caracterizada no caso dos autos a figura do credor putativo prevista
.
no art. 309, do Código Civil
[...]
Consta das telas sistêmicas apresentadas pela ora apelada que o
segurado não indicou beneficiários no ato da contratação do seguro de vida.
Incumbe frisar que a ausência da cópia da apólice original
não altera a sorte do apelante, pois, quando da contratação do
seguro, ocorrida em
, este sequer havia nascido (18/08
01/11/1999
/2003).
Na certidão de óbito de Geraldo da Luz Duque de Medeiros traz
informação no sentido de que ele era solteiro, não havendo qualquer menção
no tocante à existência de filhos. A documentação constante na regulação do
sinistro, por sua vez, revela que o processo foi instaurado em 04/07/2012
pela filha do segurado, Melina Hester Vilela Medeiros, representada por sua
genitora Marcian da Luz Vilela da Silva, a qual apresentou 'Declaração de
Herdeiros' na qual afirma que a sua filha era a única herdeira legal do
segurado.
No referido documento consta ressalva expressa no sentido de
que, na hipótese da declaração não se coadunar com a expressão da
realidade, a declarante responderá pelos prejuízos civis e criminais
decorrentes, em específico pelo crime de falsidade ideológica tipificado pelo
art. 299 do Código Penal. Referido documento também conta com a
assinatura
de
duas
testemunhas,
devidamente
identificadas,
acompanhadas das cópias dos respectivos documentos.
As provas apresentadas nos autos revelam que a
seguradora procedeu com todas as cautelas para efetuar o
pagamento da indenização do seguro, depositando o valor da
indenização em favor de quem se apresentou como única herdeira do
.
segurado
Por outro lado, não consta da apólice, tampouco existe previsão
legal, no sentido de que a seguradora deve realizar pesquisas perante o
INSS e o Poder Judiciário à procura de eventuais beneficiários do seguro,
devendo ser salientado que os documentos apresentados no momento da
instauração do sinistro não apontavam qualquer indício no sentido da sua
existência.
Destarte, não tendo se desincumbido o requerente, ora apelante,
de comprovar a existência de negligência ou má-fé da demandada, ora
Documento eletrônico VDA47719506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:46
Código de Controle do Documento: f478eae8-9fe8-4ad2-805d-f8fdc0cf872f

apelada, quando do pagamento da integralidade do valor do seguro à sua
irmã (que se valeu de declaração inverídica no sentido de ser a única
beneficiária para receber a integralidade da indenização securitária), os
pedidos vertidos na inicial, incluindo a indenização por danos morais, devem

ser afastados." (e-STJ fls. 350/352 - grifou-se.)

Nesse contexto, rever a conclusão do tribunal local acerca da diligência da
seguradora quanto à verificação dos herdeiros e ao pagamento da indenização a
credor putativo, assim como no que diz respeito à inexistência de danos morais,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7
/STJ.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
No tocante à multa requerida na impugnação, a Segunda Seção decidiu que
a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não
é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo
interno.
Sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM COBRANÇA. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS
QUANTO AOS HONORÁRIOS E A MULTA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.
2. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. Não verifico na espécie os pressupostos necessários e exigidos pelo art.
1.022 do CPC/2015 para o acolhimento dos Aclaratórios, visto que nenhuma
omissão, obscuridade, contradição ou erro material existe, no corpo do
decisum, que justifique o oferecimento desse recurso.
3. Contudo, para evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos
Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, atribuir-lhes
efeitos infringentes.
4. São inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais na hipótese de
interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.
5. O Agravo Interno é recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de
jurisdição, a discussão travada no Recurso Especial, o caso concreto não
comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes.
6. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
não provimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe
que
o
agravo
interno
mostre-se
manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente
que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória.
7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para
prestar esclarecimentos."
(EDcl no AgInt no AREsp 2.161.136/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
26/6/2023
28/6/2023

Documento eletrônico VDA47719506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:46
Código de Controle do Documento: f478eae8-9fe8-4ad2-805d-f8fdc0cf872f

No caso concreto, não se vislumbra intenção abusiva ou protelatória na
interposição de recurso previsto pela lei, necessário, inclusive, para esgotar esta
instância, requisito indispensável à interposição de eventual recurso extraordinário.
Por fim, registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:46
Código de Controle do Documento: f478eae8-9fe8-4ad2-805d-f8fdc0cf872f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.611.512 / MG
Número Registro: 2024/0121322-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212500284005 51345547120208130024
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO VITOR LAURENTYS DE MEDEIROS
ADVOGADOS : LEANDRO ELIZIARIO CAETANO ROCHA - MG194091
EGON HENRIQUE RODRIGUES MENDES - MG217156
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
MARIANNA SALES VARELA DE OLIVEIRA MARTINS FERNANDES
- MG104876
ROGERIO FERNANDES MADEIRA - MG083176
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO VITOR LAURENTYS DE MEDEIROS
ADVOGADOS : LEANDRO ELIZIARIO CAETANO ROCHA - MG194091
Documento eletrônico VDA48410194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:14
Código de Controle do Documento: 80e9e6a0-a8bc-40e9-bdf3-cbba5ab85427

EGON HENRIQUE RODRIGUES MENDES - MG217156
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
MARIANNA SALES VARELA DE OLIVEIRA MARTINS FERNANDES
- MG104876
ROGERIO FERNANDES MADEIRA - MG083176
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:14
Código de Controle do Documento: 80e9e6a0-a8bc-40e9-bdf3-cbba5ab85427